Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial, bem como, em razão da sucumbência, condenou o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701 do CPC.
2. A disposição constante no artigo 701 do Código de Processo Civil, prevendo a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa, somente incide quando o devedor, de forma voluntária, satisfaz a obrigação tempestivamente. No caso, não tendo havido pagamento, deve ser observada a previsão constante no artigo 85, § 2o, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios.
3. Recurso conhecido e provido.